Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. INÉRCIA DIANTE DA ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou a agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) quantum debeatur, ante o descumprimento de ordem judicial no sentido de indicar a localização dos veículos penhorado nos autos de propriedade da executada/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da multa aplicada bem como do percentual atribuído com vistas a inibir a prática de atos de descumprimento de ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada à ordem judicial e a não indicação acerca da localização dos bens penhorados.
4. Não há nos autos qualquer prova de que os bens não estavam de posse da agravante, seja por ausência, nos autos, de documentação apta a comprovar as alegações, seja em razão da própria resposta de que não houve a transferência dos veículos quando da intervenção determinada pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de determinação judicial acerca da indicação ao juiz sobre a localização dos bens sujeitos à penhora. 2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, §1o, art. 373, II, e art. 774, IV, V e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1248785, 0725209-94.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, DJe de 26/05/2020.